Tribunal: TJMT
Processo: 0002103-73.2013.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002103-73.2013.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Unidade de Conservação da Natureza, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA PERETTI E SILVA LOTFI - CPF: 069.843.868-02 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), ROSA LUCIA PERETTI E SILVA MESCOLOTI - CPF: 069.843.858-22 (APELANTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVOS – REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL – ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – NÃO EVIDENCIADA - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL –
QUANTUM
– APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO EM PARTE.

1 – O fato da Parte Apelante ter firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e ter inscrito seu imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR) não a isenta de responsabilidade pela infração ambiental anteriormente cometida. Essas ações não são indicativas de regularidade ambiental completa da área, e, portanto, não eliminam o interesse processual em responsabilizá-lo pela infração ambiental em questão.

2 - Comprovada a ocorrência de dano ambiental e não sendo possível a restauração do meio ambiente violado, cabe a compensação em pecúnia a ser paga pelo infrator em montante a ser arbitrado,

em liquidação da sentença e em consonância com as circunstâncias do caso concreto.

3 - Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
VERA LUCIA PERETTI E SILVA LOTFI
e
ROSA LUCIA PERETTI E SILVA MESCOLOTI
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos da Ação Civil Pública nº 2103-73.2013.811.0088 manejada pelo
Ministério Público Estadual
, julgou procedentes os pedidos postulados, condenando as apelantes ao pagamento de indenização por danos ambientais e morais difusos, em decorrência de desmatamento irregular na Fazenda Rancho Alegre.

Em suas razões recursais, as apelantes argumentam, em síntese, que a regularização da área por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e a subsequente obtenção da Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) afastariam a ilicitude do ato e a consequente responsabilidade por danos ambientais. Ademais, alegam a desproporcionalidade das penalidades impostas pela sentença, tanto no que tange ao dano material quanto ao moral. (id. 157581827 – fl. 1-13).

Em contrarrazões, o Ministério Público (id n. 157581827– fl. 22-33), pediu o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pelas particulares. (id n. 160596162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta nos autos, foi identificado pela autoridade ambiental competente, através de imagens de satélite e fiscalizações
in loco
, o desmatamento de 533,60 hectares da referida propriedade, sem a devida autorização legal,

sendo 33,8425 hectares em área de preservação ambiental que acabou degradada

Em resposta, as Recorrentes firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT) e adotaram medidas para a regularização da situação ambiental do imóvel.

A sentença de primeiro grau, contudo, entendeu que tais medidas não eram suficientes para afastar a responsabilidade civil das proprietárias pela reparação dos danos ambientais causados, impondo-lhes a obrigação de indenizar pelos prejuízos materiais e morais decorrentes da degradação ambiental.

Pois bem.

As recorrentes, em sua defesa, sustentam que a área de desmatamento já estaria sendo objeto de recuperação conforme os termos do TAC firmado com a SEMA/MT.

Argumentam que esse ajuste, juntamente com outras medidas de regularização adotadas, como a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a obtenção da Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF), demonstram sua conformidade com as normativas ambientais vigentes.

Além disso, as apelantes alegam que o desmatamento realizado em sua propriedade não causou dano ambiental de tal magnitude que justificasse a imposição de indenizações tão elevadas como as estabelecidas na sentença.

Argumentam que a quantia fixada para a reparação do dano material e do dano moral difuso não corresponde à realidade dos danos supostamente causados, pleiteando, portanto, a revisão desses valores.

Como cediço, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é um instrumento de grande relevância no âmbito do Direito Ambiental, visando à regularização de condutas e à recuperação de áreas degradadas.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelas apelantes, a celebração de um TAC não implica, automaticamente, a exoneração da responsabilidade civil pelos danos anteriormente causados, tanto é que a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que as esferas administrativa e civil são independentes, e que a responsabilidade civil por danos ambientais persiste mesmo após a regularização administrativa. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTAMENTO – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL COLETIVO – OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico, cabendo o julgamento antecipado da lide. 2.
O fato de ter o requerido-apelante firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e ter dito inscrição do imóvel rural no CAR, não o exime da possibilidade de ser responsabilizado pela infração ambiental outrora cometida, eis que não denotam a regularidade ambiental da área, razão por que não há falar em ausência de interesse processual
. 3. A preliminar de inépcia por ausência do valor da causa não se sustenta, uma vez “a inadequação do pedido expresso da inicial da ação civil aos comados dos dispositivos de lei, que orientam deva conter suas especificações, jamais poderia conduzir à pura e simples extinção do processo sem resolução de mérito.” [ REsp n. 1.279.586/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 17/11/2017.] 4. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em questão, surge, de forma objetiva, o dever, além de promover a recuperação da área afetada, de indenizar eventuais danos remanescentes. 5. A caracterização de dano moral coletivo em razão de dano ao meio ambiente requer a demonstração de que o fato ilícito seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que ocorreu no presente caso. 6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 7. Recurso conhecido e não provido”.
(TJ-MT. RAC 00005748220148110088. Rel. Dr.: Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJe de 02/12/2022) (destaquei).

Com efeito, o fato de ter as apelantes firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e terem realizado inscrição do imóvel rural no CAR, além de haverem, igualmente, obtido Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF), não as eximem da possibilidade de ser responsabilizado pela infração ambiental outrora cometida.

Muito embora sejam legítimas e legais a assunção de obrigações e a adesão ao CAR, é de se ter em conta que não demonstram, por si só, a regularidade do imóvel quanto aos passivos ambientais ou, ainda, não fazem prova de que demandado tenha cumprido com que acordou em sede administrativa.

Em síntese, tais circunstâncias não se prestam a comprovar a recuperação da área de reserva legal degradada.

Além do mais, é imperioso relembrar que a ação foi proposta pelo
Parquet
com vistas à reparação do dano ambiental e à condenação de seu responsável à indenização por dano moral coletivo, de modo que impera, nesta sede, a independência das instâncias e o dever constitucionalmente atribuído ao
Parquet
de promover o inquérito civil e a ação civil pública com vistas à proteção do meio ambiente (art. 129, III, da Constituição Federal).

Nesse sentido, veja-se:

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL – ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – NÃO EVIDENCIADA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM ­– RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA EVENTUAL CONDENAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N. 7.437/1985 – DESPROVIMENTO.

[...]

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos.
[...].”
(TJMT. RAC 0008139-88.2015.8.11.0015. Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE de 22/06/2022) (destaquei)

Observa-se que,
in casu
, embora as recorrentes tenham adotado medidas para a regularização ambiental da área em questão, inclusive a celebração de um TAC, tais medidas não têm o condão de extinguir a responsabilidade civil pelos danos já causados. A celebração do TAC, embora relevante para a mitigação de danos futuros e para a regularização ambiental, não elimina os efeitos dos danos anteriores.

Dito isso. Vê-se que, embora tenha sido executado o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) conforme ajustado administrativamente, não foi possível regenerar 10,2343 hectares, situados em Áreas de Preservação Permanente (APP) do Bioma Amazônico.

Portanto, devido à impossibilidade de recomposição dessa área degradada, cabe a indenização pelo dano material em pecúnia, ou seja,
a compensação financeira direta pelo prejuízo ambiental causado na área que não pôde ser recuperada
.

No mesmo sentido, vêm decidindo as Câmaras de Direito Público e Coletivos deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se:

“DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AMBIENTAL - OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PRAD -
RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA - INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA - NÃO CABIMENTO
- DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
É cediço que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, pois é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada
.
(...)
.”

(TJMT. RAC 0000554-86.2006.8.11.0051. Relator Des.
Marcio Vidal
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. DJE 12/05/2023) (destaquei)

Isso porque, o direito ambiental brasileiro adota o princípio do poluidor-pagador, segundo o qual quem causa dano ao meio ambiente tem o dever de repará-lo, independentemente das ações de regularização posteriormente adotadas.

Com relação ao valor fixado na sentença, a
título de dano material
, penso que o ato sentencial merece retificação, para que seja apurado em liquidação da sentença, de modo que seja fixado o valor dos danos materiais de forma compatível com a extensão do dano causado que eventualmente ainda persista.

Outrossim
, na hipótese,
não se observam os requisitos para a configuração do
dano moral coletivo
.

Isso porque o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora já imporia a condenação por danos morais coletivos.

Isso não quer dizer que haja um grau de valoração ao bem ambiental tutelado, mas que, a configuração do dano extrapatrimonial coletivo em matéria ambiental tem intrínseca relação com a ofensa à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade.

O comando jurisprudencial é que, embora haja a possibilidade da condenação do poluidor em dano moral coletivo, este dano não se confunde com o dano moral individual, sob a ótica da subjetividade, ele não se configura aleatoriamente.

É necessário que a comunidade seja afetada pela lesão ambiental. Mas não a afetação lógica, decorrente até da supressão de uma árvore e sim àquela afetação relevante, a demonstrar a necessidade da indenização de forma compensatória e educativa.

Anote-se, assim, que o Ministério Público não logrou demonstrar a configuração o dano moral coletivo.

Tanto a doutrina como a jurisprudência tem firmado o entendimento de que
não é todo o dano coletivo que dá ensejo a indenização por danos morais coletivo
.
É preciso que o fato tenha razoável significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um sofrimento coletivo ou que o ato ilícito coloque em risco efetivo a sociedade no perímetro abrangido.
Em outras palavras, o dano tem que ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva.

Assim, somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS COLETIVOS. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA. SÚMULA 168/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. (...).

2.
O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo
.

3. A tese jurídica, trazida no acórdão ora embargado, de que o dano moral coletivo se configura in re ipsa, está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que leva à incidência da Súmula 168/STJ.

4. Os arestos cotejados, analisando hipóteses fáticas distintas, adotaram o mesmo raciocínio jurídico, ora reconhecendo, ora afastando o dano moral coletivo, entendendo ser este aferível in re ipsa, e independer de prova do efetivo prejuízo concreto ou abalo moral. O paradigma adota a mesma inteligência do aresto ora hostilizado,
exigindo uma violação qualificada ao ordenamento jurídico, de maneira que o evento danoso deve ser reprovável, intolerável e extravasar os limites do individualismo, atingindo valores coletivos e difusos primordiais
. Assim, não há dissenso pretoriano entre ambos os arestos. 5. Embargos de divergência não conhecidos.
(STJ - EREsp: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) (destaquei)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO, EM PARTE.

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Nos termos do artigo 330, § 1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual. Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo
.
(TJ-MT 10014146520178110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL - DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local
.

4.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 00028815420168110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL
CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES
DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO.

1 -
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso
.
(
N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Assim, considerando que a impossibilidade de regeneração dos 10,2343 hectares de APP do Bioma Amazônico em questão não tomou proporções a gerar o dano à população, além das consequências “comuns” de uma queimada (até mesmo quando autorizada),
não há que se falar na configuração do dever de indenizar a título de dano moral coletivo, de forma que a sentença merece reforma,
neste ponto igualmente
.

Ante ao exposto, voto pelo
PROVIMENTO PARCIAL

DO APELO
, para reformar a sentença recorrida, tão somente para extirpar a condenação por dano moral coletivo e que o valor fixado à título de dano material seja apurado em liquidação de sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a impossibilidade de condenação do Ministério Público, salvo comprovada má-fé (art. 18 da Lei n. 7.347/1985), o que não se verifica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024